Tribunal: STF
Processo: ARE 1539225
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação – Ação de repetição de indébito – Discussão a respeito da regularidade de lançamentos de IPTU realizados pelo Município de Águas de Santa Bárbara no exercício de 2021 – Autor apontando que a Municipalidade cobrou “IPTU maior que o devido”, já que atualizou os valores venais na forma do DM nº 1.873/21, editado no mesmo exercício – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Não cabimento – DM questionado, editado antes dos lançamentos, que apenas atualizou a base de cálculo do tributo municipal por índice oficial de correção monetária (IPCE/IBGE), o que tem respaldo no art. 97, § 2º, do CTN – Observância da Súmula nº 160 do C. STJ – Precedentes – Atualização monetária que não configura acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda – Recurso não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e 150, III, a e b; todos da CF. Defende, em essência, “o provimento do Recurso Extraordinário, para reconhecer a violação do princípio da irretroatividade previsto no artigo 150, III, “a”, da CF, e afastar a aplicação do Decreto nº 1.873/2021 aos lançamentos de IPTU feitos em face da Recorrente, porquanto os fatos geradores do imposto foram consumados antes do início da sua vigência”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Decreto Municipal nº. 1.873/2021 e Código Tributário Nacional), bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXERCÍCIO DE 2007. LEI Nº 2.257/2006. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A aferição da observância da anterioridade nonagesimal e da majoração do IPTU pela Lei Municipal 2.257/2006 demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (AI 830.223-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 64.213/2019. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.515.190-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma)



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator